Tribunal: TJPA
Processo: 0801686-56.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801686-56.2025.8.14.0000

PACIENTE: ABILIO SOARES DE SOUZA NETO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE JURUTI/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0801686-56.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: ANDERSON CARVALHO OLIVEIRA.

PACIENTE: ABÍLIO SOARES DE SOUZA NETO.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JURUTI.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÕES DE EXCESSO DE PRAZO, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E POSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
impetrado em favor de Abílio Soares de Souza Neto, preso em flagrante no dia 07/09/2024, sob a imputação dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006, com posterior conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juruti, Estado do Pará, nos autos da Ação Penal nº 0801495-78.2024.8.14.0086. A defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal em razão de (I) excesso de prazo na formação da culpa, (II) ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, (III) custódia em local inadequado, (IV) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e (V) existência de qualidades pessoais favoráveis. Requer a revogação da prisão preventiva. A liminar foi indeferida; informações foram prestadas e o Ministério Público manifestou-se pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (I) averiguar se há excesso de prazo na formação da culpa; (II) verificar a ausência de reavaliação da custódia preventiva; (III) analisar a legalidade da prisão preventiva com base nos requisitos do artigo 312, do CPP; (IV) avaliar a suficiência das medidas cautelares diversas; e (V) determinar se as qualidades pessoais do paciente autorizam sua soltura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de excesso de prazo não procede, pois o processo segue sua tramitação regular, com recebimento da denúncia, designação de audiência e reavaliação da prisão preventiva em 09/01/2025, afastando qualquer desídia judicial ou inércia processual.

4.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta da conduta, natureza e quantidade da droga apreendida (58,84 kg de maconha tipo “skank”) e risco de reiteração delitiva, preenchendo os requisitos dos artigos 310, II, 312, 313, I e 315 do CPP.

5.

A alegação de custódia em delegacia é improcedente, pois o paciente encontra-se recolhido na Central de Custódia Provisória do Município de Santarém, conforme consta nos autos principais.

6.

As medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas no caso concreto, em razão da gravidade do delito, do contexto da apreensão e da necessidade de garantia da ordem pública, inviabilizando a substituição da prisão preventiva.

7.

As qualidades pessoais do paciente, ainda que presentes, não autorizam a revogação da prisão cautelar, conforme orientação do TJ/PA, Súmula nº 08, diante da presença dos requisitos legais da custódia preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

O excesso de prazo na instrução não se configura quando o processo segue em curso regular, com atos processuais praticados e reavaliação periódica da prisão.

2.

A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de preservação da ordem pública.

3.

A custódia em estabelecimento prisional regular afasta a alegação de local inadequado de cumprimento da prisão.

4.

Medidas cautelares diversas da prisão são inviáveis quando não forem suficientes para atender aos fins do processo, notadamente diante da gravidade concreta do delito.

5.

Qualidades pessoais não afastam a legalidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
:

CPP, arts. 282, 310, II, 312, 313, I e 315; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC nº 911.686/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª T., j. 20.08.2024; STJ, HC nº 956.535/SC, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª T., j. 05.03.2025.

Enunciado sumular citado
: TJ/PA, Súmula nº 08.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem do presente
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado Anderson Carvalho Oliveira, em favor do paciente ABÍLIO SOARES DE SOUZA NETO, preso em flagrante delito no dia 07/09/2024, em decorrência da imputação que lhe está sendo feita pelo crime previsto nos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Juruti, nos autos da Ação Penal nº 0801495-78.2024.8.14.0086.

O impetrante aduz que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, por: a) excesso de prazo na formação da culpa, tendo em vista que não houve revisão da custódia; b) ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema; c) coacto se encontra preso em Delegacia de Polícia, pela ausência de local adequado; d) suficiência das medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP; e) possuidor de qualidades pessoais favoráveis.

Por todo o exposto, requereu, em sede de liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 24654181 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas, acostadas aos autos (Doc. Id. nº 24711917 - páginas 1 e 2),
o Ministério Público
pela denegação do
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 24921372 - páginas 1 a 9).

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que, no dia 07/09/2024, por volta das 13H30, durante uma operação policial denominada "Águas Seguras", realizada no porto de Juruti, mais especificamente no local conhecido como Porto do Macacaúba, o paciente na companhia da corré SHARA MCPHERSON DE SOUZA CASCAES, foram abordados em um veículo de marca Renault, modelo Duster, de cor branca e placa SIP7D12, que estava na embarcação São Bartolomeu, vindo da cidade de Manaus, Estado do Amazonas.

Durante a busca veicular realizada no local, foram encontrados 03 (três) tabletes de maconha, tipo "skank" e "pedra de oxi", escondidos no interior do automóvel anteriormente mencionado.

Posteriormente, o veículo foi levado para uma nova vistoria na base da 28ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), onde foram encontrados mais 51 (cinquenta e um) tabletes de maconha, totalizando 58,84kg (cinquenta e oito quilos e oitocentos e quarenta gramas) de Maconha tipo skank.

Eis os fatos.

DA ARGUIÇÃO QUE O COACTO SE ENCONTRA PRESO EM DELEGACIA DE POLÍCIA, PELA AUSÊNCIA DE LOCAL ADEQUADO

Tal alegação é descabida, tendo em vista que o coacto se encontra custodiado na Central de Custódia Provisória do Município de Santarém, conforme consta no (Id. Doc. nº 140021009 - Página 2), nos autos principais, onde, no dia 26/03/2025, o paciente foi intimado da audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 06/05/2025.

DO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA

O impetrante alega excesso de prazo na formação da culpa, tendo em vista que o pacientes se encontra preso desde o dia 07/09/2024, sem reavaliação da prisão preventiva.

Apesar do tempo da prisão, não há que se falar em excesso de prazo injustificado na instrução processual, e muito menos de falta de reanálise da custódia, tendo em vista que a
ação penal se encontra em tramitação regular,
é imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade devendo o lapso temporal ser examinado caso a caso, podendo ser dilatado quando a demora é justificada. Os prazos servem apenas como parâmetro geral e variam conforme as peculiaridades de cada feito.

Outrossim, consta nas informações prestadas pelo juízo
a quo
que, no dia 09/01/2025, a prisão preventiva foi reavaliada e em consulta ao Sistema Processual PJe de Primeiro Grau, consta nos autos principais que, no dia 20/03/2025, o juízo inquinado coator recebeu a denúncia, observou que não ser caso de absolvição sumária dos acusados ABÍLIO SOARES DE SOUZA NETO e SHARA MCPHERSON DE SOUZA CASCAES, já que não estão presentes nenhuma das hipóteses do citado disposto legal, assim como, designou audiência de instrução e julgamento para o dia 06/05/2025.

Desse modo, ao contrário do alegado pelo impetrante, não se verifica qualquer desídia do juízo
a quo
capaz de caracterizar o constrangimento ilegal no excesso de prazo na instrução processual.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO

Percebe-se da decisão que converteu de prisão em flagrante delito para custódia preventiva, que a autoridade inquinada coatora fundamentando nos requisitos autorizadores previstos nos artigos 310,
caput
, inciso II, 312, 313, inciso I e 315, todos do CPP, pois sabe-se que com a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que o paciente venha cometer novos delitos, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida, como exposto em trechos da decisão que converteu a prisão em flagrante delito em custódia preventiva
in verbis
:

[...]Tenho que a situação era de flagrante porquanto os flagranteados foram presos enquanto, em tese, praticava o delito, visto que encontrada quantidade de substância entorpecente na posse dos mesmos, sendo hipótese adequada ao artigo 302, inciso I, do Código de Processo Penal. Com efeito, esta modalidade de prisão é medida cautelar de constrição da liberdade que exige apenas aparência de tipicidade, não se exigindo valoração mais profunda sobre a ilicitude e culpabilidade, outros requisitos para configuração do crime. Constato, ainda, que foram observados os direitos constitucionais dos flagranteados. Em relação a comunicação em pessoa da família, verifico que fora suprida pela comunicação ofertada à corré, cônjuge do acusado Abilio.

Assim, homologo o auto de prisão em flagrante por estar revestido da legalidade formal e material. Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de conversão da prisão flagrancial em prisão preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos do art. 282, c/c 310 e 319 do CPP.

No tocante a necessidade de manutenção do cárcere, é preciso que o decreto prisional esteja fundamentado em evidente fator de risco, apto a justificar a efetividade da medida. Nesse aspecto, exsurge a necessidade da indicação, fundamentada, do chamado fumus commissi delicti, indícios de materialidade e autoria delitiva, e o periculum libertatis (perigo em permanecer solto), cujo embasamento concreto é consubstanciado na garantia da ordem pública ou econômica, na conveniência da instrução penal, e na aplicação da lei penal.

Além disso, é necessário, também, que seja verificada se a situação concreta comporta a decretação da custódia preventiva (CPP, art. 313). No caso dos autos, a situação concreta enquadra-se na hipótese do art. 313, I do Código de Processo Penal, pois se trata de crime em que a pena privativa de liberdade máxima é superior a 4 (quatro) anos de reclusão.

No tocante ao fumus comissi delicti, a materialidade delitiva está devidamente comprovada no auto de prisão em flagrante por meio do termo de apreensão da droga, depoimentos testemunhais e demais elementos de convicção constantes nos autos, que indicam a investigada como sendo a autora do delito (indícios de autoria).

Quanto ao periculum libertatis, verifica-se, no caso, a necessidade de decretação da prisão preventiva do acusado ABILIO SOARES DE SOUZA NETO para a garantia da ordem pública, para se evitar reiteração delitiva, tendo em vista que, apesar de ser tecnicamente primário, possui outro registro criminal de tráfico de drogas, para a conveniência da instrução criminal, para se apurar a real participação do acusado no crime de tráfico de drogas, já que pessoas primárias e com filhos são arregimentadas por organizações criminosas para tráfico de drogas, e aplicação da lei penal, ante a possibilidade de fuga.

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do investigado e, conforme demonstrado na fundamentação supra, esta não possui condições de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo processual (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

Ante o exposto, com fulcro nos artigos 310, caput, II, 312, 313, I e 315 do CPP, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva de ABILIO SOARES DE SOUZA NETO, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.[...]

Verificando os autos, denota-se que, a autoridade inquinada coatora, fundamentou a decisão que decretou a prisão preventiva, por subsistirem os requisitos autorizadores da medida extrema.

Outrossim, não há qualquer anormalidade no referido
decisum
ora combatido, visto que o mesmo foi baseado em provas consistentes, encontrando-se escorreitamente fundamentado. Restou demonstrada, a existência de autoria e materialidade, uma vez que subsistem os motivos que deram ensejo à sua prisão.

DA EXISTÊNCIA DE QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

No que diz respeito às qualidades pessoais do coacto elencadas no
Writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente e adequada ao caso em exame, em virtude do exposto, sendo o acautelamento do paciente necessário para garantir a ordem pública, em decorrência da gravidade concreta de sua conduta.

Assim, ao contrário do que o impetrante tenta fazer crer, a decisão ora hostilizada não acarretam constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da custódia, especialmente, nos requisitos autorizadores da prisão.

Desse modo conclui-se que o cárcere do paciente se encontra motivado em elementos concretos extraídos dos autos, precipuamente em razão da presença de indícios mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva, nas condições indispensáveis para a conservação da prisão preventiva, diante dos requisitos autorizadores da prisão, previstos nos artigos 310,
caput
, inciso II, 312, 313, inciso I e 315, todos do CPP, o que inviabiliza a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

Ante o exposto, conheço o presente
Habeas Corpus
e denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 10/04/2025